Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (POSTALIS). IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA ATUAL CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos.

2. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).

3. Conquanto as entidades fechadas de previdência privada cujo objeto social é a gestão de recursos financeiros provenientes das contribuições previdenciárias vertidas pelos participantes e pela patrocinadora e sua reversão em forma de benefícios suplementares aos participantes do plano de benefícios que administra no momento da concessão da aposentadoria, não tenha finalidade lucrativa, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está envolvida.

4. Não evidenciando a entidade fechada de previdência privada, ainda que sob intervenção federal motivada pela gestão que lhe vinha sendo imprimida, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.